Tribunal: TJPA
Processo: 0004745-15.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004745-15.2017.8.14.0017

APELANTE: ANTONIA RIBEIRO DA SILVA NETA CAMPOS

APELADO: ANTONIO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUADRIENAL PREVISTO NO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SIMULAÇÃO. NEGÓCIO FORMALIZADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a decadência do direito da autora em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro público de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que o prazo de quatro anos para a anulação do ato já havia sido ultrapassado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do negócio jurídico alegada pela apelante configura hipótese de nulidade absoluta, insuscetível de decadência, ou se se trata de nulidade relativa, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores é de quatro anos, contados da data da celebração do negócio.

4. A escritura pública de compra e venda foi lavrada em 12/03/2008, com registro imobiliário em 18/11/2010, enquanto a ação anulatória foi ajuizada apenas em 09/05/2017, extrapolando o prazo decadencial.

5. A alegação de nulidade absoluta, fundada na suposta simulação do negócio jurídico, não se sustenta, pois não há nos autos prova suficiente da ocorrência de simulação nos moldes do artigo 167 do Código Civil.

6. O negócio jurídico foi formalizado mediante escritura pública, dotada de fé pública e presunção de veracidade, não sendo possível afastá-la sem provas concretas da alegada irregularidade.

7. A ausência de comprovação da incapacidade da outorgante da procuração utilizada na venda do imóvel reforça a inexistência de elementos aptos a justificar a nulidade absoluta do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores é de quatro anos, conforme o artigo 178, II, do Código Civil, não sendo possível afastar a decadência sem prova concreta da nulidade absoluta do ato."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 167 e art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000200070696001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 25/06/2020; TJ-SC, APL nº 00003935220118240047, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13/04/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004745-15.2017.8.14.0017

APELANTE: ANTONIA RIBEIRO DA SILVA NETA

APELADO: ANTONIO MARTINS DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA NETA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª vara cível e criminal da comarca de Conceição do Araguaia que declarou a decadência do direito da autora, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO proposta pela apelante em desfavor de
ANTONIO MARTINS DE SOUZA
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 21107823)
:

“SENTENÇA

Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO URÍDICO C/C CANELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DANOS MORAIS proposta por ANTONIA RIBEIRO DA SILVA NETA em face de ANTONIO MARTINS DE SOUSA, devidamente qualificados na inicial.

Alega a requerente que, no dia 13/03/2008 o requerido sem maiores motivos compareceu à casa da Senhora RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA (genitora da autora) e através de ardil convenceu sua mãe e proprietária do imóvel rural localizado em Santa Maria das Barreiras - PA com área total de 137,0345 ha a transferir-lhe a propriedade. Para tanto, em razão da Sra Raimunda ser analfabeta o requerido utilizou-se da pessoa de GUIOMAR GRUVIRA DE ABREU para constar como procuradora de Raimunda e realizar o negócio jurídico. Afirmou que a sua genitora a Sra Raimunda Ribeiro da Silva, foi levada a erro pelo requerido a realizar o negócio jurídico de venda do imóvel acima referido. Afirmou que a Sra Raimunda não tinha a menor condição de realizar o negócio e que faleceu apenas dois anos após o fato ensejador da presente ação.

Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais.

Juntou documentos.

Foi determinada a emenda à inicial quanto ao valor da causa ID 54368784.

Emenda feita ID 54368784. Foi realizada audiência de conciliação a qual restou infrutífera ID 54368786.

A parte requerida contestou a ação ID 54368787.

A autora apresentou réplica à contestação ID 54369138.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento ID 54369140

Vieram-me conclusos.

Brevemente relatado. Decido.

Tratam os autos de ação anulatória ajuizada Antonia Ribeiro da Silva Neta, em que a autora, buscam a anulação do negócio jurídico realizado com sua genitora com o requerido com o devido cancelamento do registro público de compra e venda, além de ver reparados por danos morais e materiais.

A teor do artigo 178, do Código Civil, “É de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: “no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.”

Segundo consta dos autos o negócio jurídico que se pretende ver anulado foi realizado em 12/03/2008, tendo em vista que, em tese, a proprietária do imóvel teria registrado o mesmo em 12/03/2008 por meio de sua procuradora a Sra GUIOMAR GRUVIRA DE ABREU e o transferido através de Escritura Pública de Compra e Venda aos requerido no mesmo dia.

Nestes autos, a escritura de compra e venda foi lavrada em 12/03/2008, conforme se apura do ID 54368787, e registrada em 18/11/2010 na matrícula do imóvel nº 14.188 ID 54368782. Nada obstante, a presente ação anulatória foi ajuizada apenas em 09/05/2017, portanto, ao arrepio do quadriênio legal, disto resultando que a decadência operou seus efeitos e autoriza a extinção dos autos.

Vale ressaltar que os direitos potestativos têm um momento de nascimento e um prazo para serem exercidos e não o sendo, ocorre a decadência. Além disso, é importante destacar que, salvo disposição legal em contrário, o prazo decadencial, não se suspende ou interrompe, conforme regra disposta no artigo 207 do Código Civil.

Na hipótese vertente, verifica-se que o nascimento do direito dos autores ocorreu no dia do nascimento do negócio jurídico, ou seja, no ano de 2008, quando da lavratura da escritura de compra e venda. Entretanto, somente em 2017, a autora ajuizou a competente ação anulatória, ou seja, mais de 9 anos da realização do aludido negócio.

A este respeito, se manifesta a jurisprudência:

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. No caso concreto, incide o art. 178, § 9, V, b do CC/1916, que dispõe que é de 04 (quatro) anos o prazo da ação para anular ou rescindir contratos, contado este no dia que tiver se realizado o ato ou contrato. Configurada a lide temerária, conforme art. 17, inc. V, do CPC. Incompatibilidade do benefício com a condenação por litigância de má-fé, pois não é razoável, nem social ou juridicamente aceitável que a parte, beneficiária de AJG, utilize-se do... (TJ-RS - AC: 70035863661 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/08/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2012).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de pontos omissos, obscuros ou em contradição. Ação anulatória de compra e venda Decadência reconhecida Termo inicial do prazo quadrienal. Data da lavratura da escritura de compra e venda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça/SP - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP. Apelação Cível nº 9185073-77.2009.8.26.0000. 7ª Câmara de Direito Privado. Rel. Elcio Trujillo. J. 30.10.13. Registro 30.10.13).

Deste modo, cumpre declarar, de ofício, a decadência, ainda que se trate de direito patrimonial (In Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª edição, art. 219, nota 26b, fl. 339).

Isto posto, DECLARO A DECADÊNCIA do direito da autora para promover a presente ação anulatória, julgando extinto o feito com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquive-se.

Conceição do Araguaia-PA, 28 de agosto de 2023.

CESAR LEANDRO PINTO MACHADO

Juiz de Direito”.

Inconformada, ANTONIA RIBEIRO DA SILVA NETA interpôs recurso de apelação
(ID 21107825)
sustentando que a sentença recorrida errou ao considerar decadente o direito da parte autora, pois a nulidade da procuração e do negócio jurídico é absoluta e, portanto, imprescritível, afastando-se a incidência do prazo decadencial. Invoca o artigo 167 do Código Civil, que dispõe sobre a nulidade dos negócios jurídicos simulados. Reitera suas alegações de que o registro público de compra e venda do imóvel de propriedade de sua falecida mãe, Raimunda Ribeiro da Silva, foi realizado mediante negócio jurídico eivado de vício de consentimento, decorrente de erro absoluto, praticado pelo apelado, Antônio Martins de Souza, que teria celebrado o negócio jurídico de forma ilícita, utilizando-se de procuração pública outorgada à sua companheira, Guiomar Gruvira de Abreu, em 2003, sem que a outorgante, idosa e analfabeta, tivesse real ciência do teor do ato. Alega, ainda, que a transação foi extremamente desvantajosa para a falecida, sendo que o imóvel foi alienado por valor muito inferior ao de mercado, além de inexistirem provas concretas de quitação do preço alegado pelo Apelado. Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, a fim de se declarar a nulidade do negócio jurídico e do respectivo registro imobiliário.

Contrarrazões apresentadas por ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA
(ID 21107828)
defendendo a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA

A controvérsia reside na possibilidade de anulação da compra e venda do imóvel registrado em nome do apelado e, por conseguinte, na análise da incidência do prazo decadencial.

Consoante dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores é de quatro anos, contados da data da celebração do negócio.

Na hipótese dos autos, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 12/03/2008, sendo o registro imobiliário formalizado em 18/11/2010
(ID 21107752 - Pág. 3)
. No entanto, a presente ação foi ajuizada apenas em 09/05/2017
(ID 21107752 - Pág. 12)
, ou seja, mais de nove anos após a formalização do negócio jurídico, extrapolando, de forma inconteste, o prazo decadencial de quatro anos.

A parte apelante sustenta que o negócio jurídico deveria ser considerado nulo de pleno direito, sob a alegação de que teria ocorrido simulação e vício absoluto de consentimento, afastando-se, assim, a incidência do prazo decadencial. No entanto, não merece acolhida tal tese.

Para que se reconheça a nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação, é imprescindível que se demonstre a existência de um acordo entre as partes contratantes com o intuito de criar aparência enganosa, de modo a prejudicar terceiros ou fraudar a lei. O artigo 167 do Código Civil dispõe: "É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma."

No presente caso, não há qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de simulação. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que a compra e venda foi regularmente formalizada perante o tabelionato, com lavratura de escritura pública e posterior registro imobiliário, o que confere ao ato presunção de veracidade e legalidade (juris tantum), nos termos do artigo 215 do Código Civil (ID 21107753 - Pág. 1 a 21107754 - Pág. 2).

Por outro lado, ainda que a apelante sustente que sua genitora, outorgante da procuração utilizada na venda do imóvel, fosse analfabeta e idosa, o que a teria impedido de compreender a transação, não há qualquer prova nos autos que ateste eventual incapacidade da Sra. Raimunda Ribeiro da Silva no momento da lavratura da procuração ou da alienação do bem.

O próprio instrumento de mandato foi devidamente registrado em cartório, com reconhecimento da capacidade civil da outorgante pelo tabelião, conferindo ao ato presunção de legitimidade. Ainda, nenhum dos herdeiros questionou a transação durante anos, sendo descabido que apenas após o falecimento da outorgante venham a alegar vício de consentimento, quando não há qualquer indício concreto de que a falecida não possuía discernimento no momento da alienação.

Ademais, a jurisprudência tem sido firme no sentido de que não se pode presumir a simulação ou a incapacidade da parte sem elementos probatórios concretos. Neste sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente . Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

CIVIL - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - NULIDADE - SIMULAÇÃO - CC, ART. 167 - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA 1 A simulação configura vício social por meio do qual as partes intencionalmente criam um ato jurídico inexistente com o fito de ocultar a verdadeira vontade negocial para prejudicar terceiros ou ilidir disposição de lei. 2 A ocorrência da simulação pressupõe a satisfação dos requisitos legais previstos no art. 167, § 1º, incs . I a III, do Código Civil, de modo que se a parte autora não comprovar o preenchimento dos elementos caracterizadores do instituto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (TJ-SC - APL: 00003935220118240047 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000393-52.2011.8 .24.0047, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/04/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção de veracidade da transação. A simples alegação de que a outorgante era analfabeta e idosa não implica, por si só, na nulidade do negócio jurídico, sendo indispensável a demonstração de que houve dolo, coação ou qualquer outra forma de manipulação fraudulenta, o que não restou demonstrado.

Assim, conclui-se que a apelante não comprovou a ocorrência de simulação,
não se podendo afastar a incidência do prazo decadencial para a anulação do negócio jurídico
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, haja vista a caracterização da decadência do direito da parte autora, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Considerando-se que o Juízo de piso não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da angularização do feito e, ainda, que a fixação de honorários matéria de ordem pública, arbitro os honorários sucumbenciais nesta Instância Revisora, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, já considerando o trabalho recursal, suspendendo a sua exigibilidade, ante o benefício da assistência judiciária gratuita concedida, nos termos do art. 98, §3 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025